Tribunal: TJPA
Processo: 0002326-68.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002326-68.2011.8.14.0005

APELANTE: ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE MARIA RIBEIRA ARQMR

APELADO: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL –COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM DEVIDAMENTE COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em comento, além da requerente ter provado a posse mansa, pacífica e justa da área em questão, logrou êxito em demonstrar o esbulho praticado pela requerida, que excedeu sua área em aproximadamente 150 há (cento e cinquenta hectares).

2-Além disso, a autora exerce a necessária função social da terra com o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais, posto que de acordo com as provas produzidas, exerce atividade econômico-produtiva (projeto de manejo florestal) e observa os cuidados com a preservação ao meio ambiente.

3-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE MARIA RIBEIRA - ARQMR
e apelada
ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS GURUPA - ARQRMG
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE MARIA RIBEIRA - ARQMR
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Altamira/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou parcialmente a demanda, para determinar a reintegração da requerente na posse da área em litígio, proibindo os réus de esbulhar, turbar ou praticar qualquer ato atentatório ao direito de posse da requerente, tendo como ora apelada
ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS GURUPA - ARQRMG
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que as partes litigantes são comunidades quilombolas, localizadas no município de Gurupá/Pa, possuindo territórios limítrofes, onde um conflito pela posse da terra acabou se instalando no momento em que a requerida cometera esbulho num trecho da área tradicionalmente ocupada pela autora, razão pela qual pugnou pela procedência da ação, para fins de determinar sua reintegração na posse da área em litígio, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Em contestação, a requerida, ora apelante, sustentou que possui a posse mansa e pacífica da área em litígio há mais de 30 (trinta) anos, salientando a ausência de turbação ou esbulho que justifique o ajuizamento da ação, tendo pugnado pela sua improcedência.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 4626734) que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito à reintegração de posse do imóvel em litígio, indeferindo, entretanto, o pleito de indenização por perdas e danos.

Inconformada,
ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE MARIA RIBEIRA - ARQMR
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4626735), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos em contestação, qual seja, que é a proprietária da área em litígio.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4626735 – FLS. 17).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de imóvel rural, conforme o presente caso, há a necessidade ainda de que a parte autora comprove o cumprimento da função social da posse e da propriedade. A função social é princípio constitucional que incide como pilar do texto constitucional orientando sua interpretação e aplicação a iniciar das disposições acerca dos direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5° da CF.

Vejamos:

Art. 5°
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, á segurança e a propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXII - é garantido o direito de propriedade: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social

Ademais, para que um imóvel rural exerça a sua função social, é imprescindível a observância cumulativa dos requisitos de aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, preservação ambiental e respeito às relações de trabalho, nos termos da Lei nº. 8.629/93, que por sua vez regulamenta as condicionantes da função social.

No caso concreto, pelo que se depreende dos autos, observa-se que o ITERPA, desde o ano de 2000, concedeu às partes ora litigantes o Título de Domínio Coletivo de áreas limítrofes. Ocorre que, ficou demonstrado que a requerida, desejando ampliar sua área de domínio, acabou excedendo suas terras em aproximadamente 150 ha (cento e cinquenta hectares), ensejando o esbulho na área que pertence à autora, ora apelada (ID Nº. 4626732 – FLS. 1-2).

Nesse sentido, além da requerente ter provado a posse mansa, pacífica e justa da área em questão, logrou êxito em demonstrar o esbulho praticado pela requerida, que excedeu sua área em aproximadamente 150 há (cento e cinquenta hectares).

Além disso, a autora exerce a necessária função social da terra com o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais, posto que de acordo com as provas produzidas, exerce atividade econômico-produtiva (projeto de manejo florestal) e observa os cuidados com a preservação ao meio ambiente.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. C
omprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária, que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10056924420198260568 SP 1005692-44.2019.8.26.0568, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESTINAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE LOTE. ABANDONO. POSSE NÃO EXERCIDA. OPOSIÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MELHOR POSSE DEMONSTRADA. 1.Aautorização para ocupação de lote concedido pela CODHAB condiciona a permanência do ocupante no imóvel e que o beneficiário providencie o cercamento imediato no lote no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 2.
Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade ( CC, art. 1.196), que são o uso, o gozo, a disposição e o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a detenha ( CC, art. 1.228). 3. Embora o Código Civil não faça referência à função social no âmbito da tutela possessória (arts. 1.196 a 1.224), a Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 5º, reconhece a função social da propriedade (inciso XXXII), mas exige que essa propriedade privada cumpra sua função social (inciso XXXIII) e nesse imperativo também está inclusa que a posse atenda uma função social.
4. Quando o beneficiário de autorização para ocupação de imóvel público não confere ao bem a destinação social que lhe é esperada, há a perda da proteção possessória. 5.
No conflito entre duas situações possessórias, deve prevalecer aquela que cumpre a função social. Portanto, se uma atende à função social e a outra não, devido ao abandono, por exemplo, nega-se a proteção possessória ao possuidor que não a atende. 6. Se o imóvel tem a destinação social que lhe era esperada, por meio de construção de casa e moradia da família merece a proteção possessória, pois está comprovada a melhor posse.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160210032638 0002453-73.2012.8.07.0002, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/02/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 360/391).

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, não tendo a parte ora apelante apresentado nenhum argumento apto a modificar o decisum guerreado, salientado que matérias que não foram analisadas em sede de 1º grau devem ser consideradas prejudicadas, por configurar inovação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Altamira/Pa, que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a reintegração da parte autora na área em litígio, diante da presença dos seus requisitos ensejadores, inclusive, a função social necessária desempenhada pela requerente.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024